Tribunal: TJSP
Processo: 0019704-70.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos – Impossibilidade – Exame criminológico com conclusão contrária à concessão da benesse – Sentenciado que apresenta apontamentos negativos – Recurso desprovido.